Tribunal: STJ
Processo: 0714045-39.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969282 - DF
(2025/0227882-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
O vício da obscuridade se verifica quando há evidente dificuldade na compreensão do
2.
julgado, decorrente da falta de clareza, o que não ocorreu na hipótese em análise.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c3b0682-43e0-4e2c-ace5-3a2927b8a8b1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969282 - DF
(2025/0227882-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
O vício da obscuridade se verifica quando há evidente dificuldade na compreensão do
2.
julgado, decorrente da falta de clareza, o que não ocorreu na hipótese em análise.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BANCO GMAC S.A. ao
acórdão proferido por esta Segunda Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 679):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. IPVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
FRAUDE.
RESPONSABILIDADE
PELOS
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA
O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto à
responsabilidade tributária da instituição financeira pelos débitos tributários
incidentes sobre o automóvel não prescindiria do reexame dos fatos e
Documento eletrônico VDA54217277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: acdf6192-687c-43ab-a05d-6b449c7b51dc

provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. A análise do dissídio jurisprudencial apontado fica prejudicada em razão
da aplicação da
porquanto não é possível encontrar
Súmula n. 7/STJ,
similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma
vez que as suas conclusões divergentes ocorreram não em virtude de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de
cada processo.
3. Agravo interno improvido.

Em suas razões (e-STJ, fls. 693-696), o embargante sustenta que o acórdão
recorrido incorreu em obscuridade ao negar provimento ao agravo interno, aduzindo
que o cotejo analítico realizado demonstra que é "desnecessária a análise das
circunstâncias fático-probatórias dos casos comparados, mas apenas a análise de
suas consequências jurídicas" (e-STJ, fl. 694), devendo ser afastada a aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
Foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 709-711).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54217277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: acdf6192-687c-43ab-a05d-6b449c7b51dc

obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, bem como
para correção de erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina
AREsp n. 2.496.225/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
HIPÓTESE DE
ART. 1.022
CPC/2015.
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que,
como é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está
ausente pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.358.586/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o vício da
obscuridade aflora quando falta clareza no decisório, implicando evidente dificuldade
na compreensão do julgado, o que não ocorre na espécie" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.165.139/SP,
DJEN de
.
17/11/2025,
25/11/2025)
Nessa mesma linha:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC; E
ART. 1.021,
SÚMULA 182 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
I, DO
ART. 535,
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
CPC/1973.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
Documento eletrônico VDA54217277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: acdf6192-687c-43ab-a05d-6b449c7b51dc

2. A obscuridade se verifica quando há evidente dificuldade na compreensão
do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a
ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise,
ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão
importante, soluciona-a de modo incompreensível; o que não se verifica, no
caso.
3. Por outro lado, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e
a solução que almejava o jurisdicionado" (AgInt no AREsp 2.040.000/RJ,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
.
3/10/2024)
4. Nas razões do recurso especial, não foi apontada violação ao inciso II do
do
nem a existência do vício de omissão no acórdão
art. 535
CPC/1973
recorrido. Conforme a jurisprudência, "a inovação recursal em agravo
interno, sem prévio desenvolvimento em recurso especial, não é admitida"
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp 1.843.724/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
31/3/2025,
3/4/2025)
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.418.456/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
18/9/2025.

Na espécie, o aresto embargado elucidou, de maneira clara e
compreensível, os motivos pelos quais se negou provimento ao agravo interno.
Como anteriormente assentado, o acórdão proferido na origem, à luz do
contexto fático-probatório dos autos, ratificou a sujeição passiva do ora
embargante, consignando que "ausência de cautela do autor na celebração do
negócio, caracterizada pelo fortuito interno, não exclui sua responsabilidade pelo
pagamento pelos débitos tributários do veículo, risco inerente à atividade empresarial
que desempenha" (e-STJ, fl. 442).
Dessa forma, permanece a compreensão anteriormente exarada no sentido
de que a revisão da conclusão alcançada não prescindiria do reexame dos fatos e
provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, reitere-se que fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial
apontado, em razão da aplicação da
porquanto não é possível
Súmula n. 7/STJ,
encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma
vez que as suas conclusões divergentes ocorreram não em virtude de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
Documento eletrônico VDA54217277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: acdf6192-687c-43ab-a05d-6b449c7b51dc

Como visto, o acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia
com base em fundamentação sólida, sem omissões ou obscuridades. Na verdade,
apenas se resolveu a celeuma de modo contrário ao pretendido pelo insurgente.
Constata-se, por consequência, que o acórdão embargado solucionou a
questão de forma satisfatória, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou
omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um
diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na
verdade, a rediscussão do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:03
Código de Controle do Documento: acdf6192-687c-43ab-a05d-6b449c7b51dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.969.282 / DF
Número Registro: 2025/0227882-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07140453920238070018 7140453920238070018
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
IVÃ ROBERTO DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR - SP458960
Documento eletrônico VDA54685190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: 25bb937d-ce11-4906-928a-bbe2aa48142b

EMBARGADO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: 25bb937d-ce11-4906-928a-bbe2aa48142b